Tribunal: TJSP
Processo: 1020033-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.
"A ocorrência de um dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao direito."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020033-79.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.906
Apelação Cível n.o 1020033-79.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz(a) de 1a Inst.: Bruna Marchese e Silva
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a
equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos
equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência,
responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de
indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários.
“A ocorrência de um dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A
responsabilidade surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou
algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa,
não elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao
direito.”
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 186/192, de relatório adotado, que condenou a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em R$ 1.000,00.
Recorre seguradora autora (fls. 196/210) com pedido de reforma do
julgado, argumentando que os laudos técnicos fornecidos por especialistas
comprovaram a instabilidade na energia fornecida pela ré como causadora das avarias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos equipamentos eletro-eletrônicos do segurado. Assim, se a existência das provas já
supre o arcabouço probatório necessário, não era possível condicionar a sorte da
demanda à impossibilidade de realização de prova pericial sobre os equipamentos. Os
laudos comprovam danos causados por descargas elétricas, sendo irrelevante “se as
descargas de energia foram ocasionadas por falhas na prestação do serviço ou então em
razão de fenômenos naturais”. Argumentou, ainda, que a ré não costuma fazer visitas in
loco para periciar equipamentos e que sua responsabilidade é objetiva. Nesse sentido,
pede o provimento do recurso com a consequente reforma do julgado para a
procedência da ação.
Recurso preparado (fls. 211) e respondido pela ré (fls. 214/223) que
rebateu as colocações da autora aduzindo que os laudos são prova unilateral, realizados
sem a participação do contraditório, além do que, estes apresentados “são
completamente genéricos e inconclusivos”. De resto, não comprovada sequer a procura
da concessionária diretamente pelo segurado, obviamente não poderia ela realizar
quaisquer perícias próprias de antemão.
É o relatório.
A r. sentença aplicou bem o Direito ao caso concreto e merece ser
mantida, data venia.
A seguradora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro que firmou
com Prolink Veículos Ltda, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento dos
danos materiais que sua segurada sofreu e que ela indenizou, em decorrência de
oscilações de tensão, decorrentes de efeitos que as oscilações de tensão na rede de
distribuição elétrica da ré no dia 16.11.2016.
Após verificar as informações prestadas pelo representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio e o laudo técnico de empresa especializada, convenceu-se da ocorrência de
dano elétrico nos equipamentos da segurada, no importe de R$ 7.077,62, dos quais,
deduzida a franquia de R$ 2.000,00 e mais a depreciação de R$ 1.750,11, resultou num
pagamento de R$ 3.327,51 à segurada.
Mas, em que pesem as razões deduzidas na inicial, a improcedência da
demanda estava mesmo a se impor, tendo em vista que o nexo de causalidade não restou
devidamente comprovado.
De fato, a prova de que se vale a autora para comprovar os danos e o
próprio nexo é por demais claudicante.
De início não se vê no prédio do risco segurado, qualquer indício de que
existe “condomínio” que pudesse ser entrevistado pela seguradora, desde que se trata de
concessionária de motos Honda com fachada direto para a rua (fls. 42).
Segundo o relatório regulador do sinistro, foram avariados dia
16.11.2016 um computador Desktop Lenovo, core i3; um DVR HD Intelbras; e um
aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs da Springer.
Houve apenas um laudo quanto ao aparelho de ar condicionado, no qual
o técnico da segurada declarou que: “o ar condicionado Springer 12000 BTUs Modelo
42mcao12515ls instalado no escritório da loja Prolink veículos queimou após quedas
constantes de energia no local. Foi constatado após a queda de energia o provável
funcionamento com meia fase assim danificando placa e o compressor do mesmo” (fls.
37).
Aludido “Laudo Técnico”, se mostra um tanto que simplório para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizar uma quebra por sobretensão desta natureza. Não há fotos da placa, com
indícios de sobrecarga, como que tal sobrecarga poderia ter ultrapassado os fusíveis
internos de proteção, sem notícias sobre o estado dos componentes internos. Nem
mesmo há data no referido documento, por demais simplório e raso.
Os documentos sobre as avarias do Desktop e do DVD-HD não passam
de meras propostas orçamentárias para a aquisição de novos aparelhos para reposição
por similares, expedidos pela empresa Maxlan Tecnologia Ltda (fls. 38/39).
Todavia, os laudos técnicos juntados pela seguradora, além da patente
unilateralidade de sua origem, não apresentam elementos e maiores detalhes para
atribuição de maior fidedignidade. Nesse sentido, faltam informações mínimas para a
conciliação dos resultados concluídos, tais como simples fotos das peças avariadas ou
mesmo a conservação dos equipamentos para posterior perícia.
Depois, se mostrou de discutível austeridade a compliance adotada na
seguradora ré (“No âmbito institucional e corporativo, compliance é o conjunto de
disciplinas a fim de cumprir e se fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as
políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição
ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades
que possam ocorrer”. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Compliance - acesso em
22.05.2020).
De acordo com o relatório do sinistro simplificado, é possível
compreender que a Seguradora simplesmente pagou a indenização à empresa segurada
sem nem mesmo ver por dentro os equipamentos avariados!
Pelo menos é o que se deduz quando ela afirma reconhecer os danos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
computador e no DVR, fotografados a fls. 43, sem analisar sinais de entrada de
sobrecarga pela fonte de alimentação dos respectivos ou pela entrada dos sinais externos
(cabo da internet ou das câmeras do DVD...).
De todo modo, instada pelo juízo a especificar provas, já veio a autora
com a evasiva de que a prova sobre os bens danificados “não pode, em hipótese alguma,
servir como única prova capaz de apurar a razão dos danos aos bens segurados” (fls.
184), deixando entrever que, ou não possui os objetos que outrora pediu ao segurado
para conservar, ou não está certa de que deles poderiam advir evidências que lhe
favorecessem a tese.
E não é só.
A decisão adotada pelo juízo e, doravante por esta Corte de apelação, não
se dá apenas em decorrência da impossibilidade de realização de uma perícia técnica
nos equipamentos avariados e indenizados.
A despeito da uníssona colocação da segurada e seguradora no sentido de
ter havido essas tempestades, com oscilação de energia na tarde de 16 de novembro de
2016, não trouxe a demandante uma única prova que confirmasse esses eventos
climatológicos na data dos fatos, o que poderia ser por meio de pequenos jornais de
bairro, notícias, arquivos de meteorologia da Defesa Civil local etc. Nada veio aos autos
nesse sentido.
Independentemente dessa rematada falta de prova hábil da real
ocorrência do dano e do nexo, a seguradora autora também não demonstra ao menos o
cumprimento de normas técnicas simples a serem passadas a seus segurados e que
repercutiriam facilmente na diminuição de prejuízos ou, quiçá, até na prevenção de boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte deles.
Pelo que consta, não ficou demonstrado que sua segurada possuísse as
estruturas mínimas de ingresso da energia da rede bem dimensionadas e,
principalmente, protegidas com os denominados DPS (Dispositivos de Proteção contra
Surtos) que são componentes elétricos de baixo custo instaláveis nos quadros de
distribuição de circuitos das residências e que, ao menor sinal de “surtos” ou “picos de
tensão”, fecham um curto instantâneo e controlado, desviando toda a sobrecarga dos
equipamentos domésticos para o fio terra que culmina com a haste de cobre enterrada,
comum nas plantas residenciais.
Agindo assim, com essa falta de elementos mínimos para caracterização
do nexo causal, a autora não só deixa de fazer jus à almejada reparação de danos, como
viola regra geral de boa-fé objetiva dos contratos que impõe às partes a observância de
deveres anexos, principalmente o “duty to mitigate the loss”, ou o “dever de mitigar o
próprio prejuízo”.
Tal vertente doutrinária tem sido cada vez mais encampada pelo Direito
pátrio, conforme se observa no seguinte precedente da Corte Superior:
“DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD
ÉTICO-JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES.
DEVERES ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE
MITIGAR
O
PRÓPRIO
PREJUÍZO.
INÉRCIA
DO
CREDOR.
AGRAVAMENTO DO DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes
em todas as fases. Condutas pautadas pela probidade, cooperação e lealdade.
2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos direitos dos
contratantes na consecução dos fins. Impossibilidade de violação aos preceitos
éticos insertos no ordenamento jurídico.
3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas
necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a
perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano.
Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor. Infringência aos
deveres de cooperação e lealdade.
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o
dever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor na posse
do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seu dever
contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda),
evidencia a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o consequente
agravamento significativo das perdas, uma vez que a realização mais célere dos
atos de defesa possessória diminuiriam a extensão do dano.
5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de
inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta pela Corte
originária, (exclusão de um ano de ressarcimento).
6. Recurso improvido”.
(REsp
758.518/PR,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/06/2010, REPDJe 01/07/2010, DJe 28/06/2010)
Enfim, além de nada atestar com segurança as mencionadas oscilações da
energia, também não há comprovação de reclamação imediata do consumidor junto à ré,
obviamente não podendo, como fez a seguradora, queixar-se da ausência de perícia in
loco pela concessionária. Afinal, se jamais chegou a ser acionada, não possuía meios de
adivinhar sobre a existência de estragos nos equipamentos de seus consumidores...
Tudo em consideração, então, fica no dito pelo não dito. Pode realmente
ter havido a oscilação da energia, mas também pode não ter havido.
Desse modo, uma vez apresentada reclamação por consumidores, a
concessionária deve investigar o evento e analisar a sua causa. Não pode ser presumido
que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade da
concessionária, já que diversas as suas possíveis causas. Por conseguinte, impossível
obrigar a ré a indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, a simplória invocação da “responsabilidade objetiva” não
muda a sorte do caso, pois como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA; “A
aceitação do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em
qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016,
p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CALIERI FILHO: “A ocorrência de um dano,
por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano
for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano
uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva,
sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da
ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso infelizmente não se fez
tal prova.
Destarte, tudo examinado tenho que a improcedência da ação era de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de advogado que ficam majorados para R$ 1.500,00, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.373
Apelação Cível no 1020033-79.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar parcial provimento ao
recurso.
Entendo que os laudos colacionados aos autos
bastaram para provar o nexo de causalidade entre o dano
causado no equipamento de ar condicionado da segurada da
apelante Prolink Veículos Ltda. e o serviço prestado pela
empresa apelada.
Com efeito, a autora apelante busca com a
presente ação, o recebimento de valores pagos à sua
segurada Prolink Veículos Ltda., em razão de danos
ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a ela pertencentes, decorrentes de oscilações de energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré, ora apelada.
Na qualidade de concessionária de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
da segurada (consumidora), a seguradora pode fazer uso da
legislação aludida.
Assim, conquanto não haja automático dever de
indenizar por parte da empresa ré, ora apelada, responde o
prestador pelo risco da disponibilização do serviço no
mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na
rede
de
fornecimento
de
energia,
que
desencadeou
sobrecarga elétrica e consequente queima do equipamento de
ar condicionado da segurada da apelante, competindo à
concessionária ré cabal demonstração de que o consumidor
teria dado causa aos prejuízos experimentados, o que não
se observa nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 20/31, foram apresentados os termos do
contrato de seguro celebrado com empresa Prolink. Às fls.
32 consta o aviso de sinistro, através do qual a segurada
noticia que, após forte chuva com raios, em 16/11/2016,
alguns aparelhos seus pararam de funcionar.
Os documentos de fls. 38 e 39, referentes ao
Desktop Lenovo e respectivo sistema Microsoft, bem como ao
DVR HD não tratam do dano ocorrido em si, menos ainda de
sua eventual causa, sendo imprestável à comprovação do
nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela
empresa ré, ora apelada, tal como pontuado pelo Exmo. Des.
Relator.
O laudo colacionado às fls. 37, por sua vez,
referente ao aparelho de ar condicionado, foi elaborado
pela empresa de assistência técnica e foi categórico ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontar que a queima ocorreu após quedas constantes de
energia no local, que deram origem a provável
funcionamento com meia fase assim danificando placa e o
compressor.
A indenização paga às fls. 44/45 englobou o valor
relativo à troca do aparelho.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada com relação a referido valor, portanto.
Pelo
exposto,
pelo
meu voto, dava parcial
provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente
a ação, apenas em relação ao valor pago pela troca do ar
condicionado.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11FCEB58
10
13
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
12026647
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020033-79.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.